Tribunal: TJMT
Processo: 0009784-56.2016.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009784-56.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CINTIA CRISTINA CAPATO - CPF: 469.228.061-15 (APELANTE), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), CHOPANA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.070.052/0001-83 (APELADO), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E BUSCA E APREENSÃO - INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL - PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - RESCISÃO CONTRATUAL - RESTITUIÇÃO DOS VEÍCULOS - APLICAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL -
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual cumulada com pedido de busca e apreensão de veículos, em razão da inadimplência do contrato de compra e venda celebrado entre as partes.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o recurso deve ser inadmitido por ausência de dialeticidade; e
(ii) avaliar se houve cerceamento de defesa em razão da revelia decretada em face da apelante e o não acolhimento de provas.

III. Razões de decidir

3.

Ausência de Dialeticidade
. O recurso deve ser conhecido, pois da leitura da apelação observa-se que a peça recursal impugna, de maneira lógica e articulada, os fundamentos da sentença recorrida. A alegação de ausência de dialeticidade é infundada.

4.

Cerceamento de Defesa
. O princípio do livre convencimento motivado assegura ao magistrado a prerrogativa de valorar a necessidade das provas. No caso, as tentativas frustradas de citação pessoal justificaram a citação por edital e, após a decretação da revelia, a apelante, embora devidamente habilitada, não requereu a produção de novas provas. Não houve cerceamento de defesa.

5.

Rescisão Contratual
. A inadimplência reiterada do apelante, mesmo após a repactuação do contrato, justifica a rescisão contratual, nos termos pactuados entre as partes, com a restituição dos veículos objeto do contrato e aplicação da multa contratual de 10%.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A ausência de dialeticidade não se configura quando o recurso impugna de maneira clara os fundamentos da sentença recorrida.

7.

O juiz, destinatário das provas, pode indeferir as desnecessárias com base no princípio do livre convencimento motivado, sem que isso configure cerceamento de defesa."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Cintia Cristina Capato
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4
a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
, nos autos da
Ação Declaratória de Rescisão Contratual
, proposto por
Chopana Transportes Ltda - ME,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a rescisão do contrato das partes, e a condenou a restituição dos veículos “bitrens”, bem como ao pagamento da cláusula penal resolutiva prevista no contrato de 10% (dez por cento) sobre o valor do negócio jurídico atualizado, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação válida, devidamente corrigida pelo índice INPC, que deverá incidir a partir da publicação da sentença.

Condenou, ainda, ao pagamento das custas processual e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado.

A Apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de sua defesa, já que não lhe foi oportunizada a produção de provas, com a oitiva de testemunhas.

No mérito, argumenta que a culpa pelo inadimplemento do contrato ocorreu por culpa exclusiva da apelada, posto que deixou de regularizar a situação do veículo, que encontrava-se com alienação fiduciária e bloqueio pelo RENAJUD.

Por fim, requer seja declarada a nulidade da sentença, com o retorno dos autos para o primeiro grau e a concessão da produção de provas orais, ou, ainda, que seja reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão do ônus de sucumbência.

As contrarrazões foram apresentas, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do apelo, diante da violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pelo desprovimento do recurso (Id

213339695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Apelada suscita a ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o Apelante não impugnou de maneira específica os fundamentos dispostos na sentença.

Ocorre que a argumentação da Apelante guarda pertinência com o conteúdo decisório, já que apresenta sua versão dos fatos, de modo que não se fala em violação ao princípio da dialeticidade.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA - PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE – REJEIÇÃO - CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL– OERTA ENGANOSA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – INDUÇÃO EM ERRO - COMPROVAÇÃO – ARTS. 30, 34 E 37, §1o, DO CDC E ART.112 DO CC/2002 – RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA – RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS - INAPLICABILIDADE DO TEMA 315 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, MULTA E SEGURO – DANO MORAL INDENIZÁVEL – OCORRÊNCIA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DA RÉ DESPROVIDO.

1. Se da leitura da peça recursal é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença recorrida, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito, não havendo se falar em inadmissão do recurso por ausência de dialeticidade.

(...) (N.U 1001858-82.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 20/11/2024) (destaquei)

Assim, afasto a alegação de violação do princípio da dialeticidade.

Acerca do suposto cerceamento de defesa arguido na Apelação, há que se registrar que o juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, principalmente no caso dos autos, em que fora decretada a sua revelia.

Nesse sentido:

“PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

Com efeito, o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julguem conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa.

No caso dos autos, após várias tentativas frustradas de citação pessoal à requerida (Id 213339667), foi concedida a citação por edital, publicada no Diário do dia 04/08/2021 (Id 213339666). Além disso, em 18/08/2021, a Apelante promoveu a habilitação de advogados nos autos (Id 213339660), sem, contudo, apresentar contestação ou pedido de produção de provas.

Portanto, não há como acolher a tese da Apelante de que foi cerceado seu direito de defesa, uma vez que não requereu as diligências necessárias quando teve a oportunidade.

Ademais, não se trata de hipótese em que o exercício do contraditório e da ampla defesa tenha sido cerceado pelo juízo, mas sim de uma consequência prevista em lei, derivada da inércia da parte em litigar no momento oportuno. O artigo 7o do Código de Processo Civil estabelece que o contraditório é direito das partes, mas seu exercício exige a observância dos prazos e procedimentos estabelecidos pelo ordenamento jurídico.

Do mesmo modo, o artigo 346 do CPC prevê que, embora decretada a revelia, não há impedimento de que o réu participe do processo em fase posterior, desde que se submeta ao estado em que se em contra o feito.

In casu,
considerando os documentos juntados durante o tramite processual, verifica-se que também não assiste razão a apelante quando culpa sua inadimplência à apelada.

Da análise, constata-se que as partes celebraram contrato de compra e venda, em 22/08/2014, tendo como objeto dois caminhões “bitrens”, no valor de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), cuja forma de pagamento seria em 24 parcelas de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Restou celebrado que com a quitação a autora/vendedora faria a transferência dos veículos. Por outro lado, a inadimplência superior a 30 (trinta dias), implicaria na rescisão contratual, com a restituição da posse dos bens, ficando os valores eventualmente pagos retidos a título de aluguel do bem, bem como restou estabelecida multa pelo descumprimento de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato (Id 213339668).

Entretanto, após inúmeros meses de inadimplência, as partes fizeram reunião, dia 26/08/2015, para repactuarem o contrato, por meio da Reformulação do Pagamento do Contrato de Instrumento Particular de Compra e Venda em que restou assim decidido (Id 213339668):

Como se verifica, o valor pago até a data da repactuação (R$ 4.500,00) foi recebido a título de juros e mora, ficando acordado que a apelante voltaria a pagar as 24 parcelas de 3.000,00 (três mil reais).

Ora, diferente do sustentado na apelação, conforme consta na reformulação do contrato, os cheques de terceiros que não foram compensados foram devolvidos à requerida.

Desta forma, sem qualquer notícia de que a Apelante tenha arcado com as novas parcelas da prestação que assumiu, há quebra da cláusula contratual que enseja na rescisão do negócio jurídico, devendo, portanto, incidir a cláusula de multa penal de 10% (dez por cento) do valor total e, ainda, na restituição dos veículos
sub judice.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E BUSCA E APREENSÃO - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO FINANCIADO – INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR - DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO - RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR À CONTRATAÇÃO – POSSIBILIDADE – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada a inadimplência do comprador, incide o disposto no contrato firmado entre os ora litigantes, bem como da norma do art. 475 do Código Civil, com o consequente retorno das partes ao “status quo ante”.

2. Por outro lado, a situação vivenciada pelo autor configura mero dissabor, mormente porque extrai-se do próprio contrato que o autor/apelante assumiu o risco de vivenciar a situação declinada na inicial, quando optou por vender o imóvel que estava financiado em seu nome, cujo pagamento do saldo devedor dar-se-á em 44 (quarenta e quatro) parcelas.

(N.U 1013482-44.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 03/03/2024)

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo inalterada a sentença recorrida em todos os seus termos.

Condeno os apelantes ao pagamento das custas processuais e majoro os honorários sucumbenciais

para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024